Tribunal: TJMT
Processo: 1079486-71.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1079486-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 054.314.801-70 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ATO EDITADO APÓS A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DEFINITIVO E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva d
a
impetrante, com fundamento na existência de infração
trânsito registrada
durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH d
a
impetrante.
Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, in
adequação da via eleita
, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

II.
Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
definir se a via eleita é adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio;
(
ii
) a legitimidade passiva do autor do ato de cassação da CNH definitiva,

e
(
i
i
i
)
verificar se é válida a cassação de CNH definitiva já expedida, com efeitos concretos consolidados, com fundamento no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4.
O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ter sido o autor do ato de cassação da CNH definitiva do impetrante.

5
.
A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

6
.
A cassação posterior da CNH

ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7
.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8
.
A aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9
.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo
e tese

10.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva
sem processo administrativo prévio
.

2. O DETRAN/MT é parte legítima quando pratica ato autônomo de cassação de CNH.

3
. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

4
. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3º e 4º; 265; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no
MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI nº 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança,
que concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira Nacional de Habilitação
d
o
impetrante
, bem como suspenda a decisão que determinou
su
a cassação.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que a cassação da CNH definitiva, sem observância do devido processo legal administrativo que contempla o contraditório e a ampla defesa, viola a livre iniciativa, assegurada pelo artigo 5°, LV, da Constituição Federal, dentre outros princípios constitucionais.

Em suas razões recursais, o
DETRAN
sustenta, preliminarmente
,
a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

No mérito, defende que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para o cancelamento da CNH em casos de infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, conforme art. 21 e art. 28, §2º da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; a emissão da CNH definitiva não impede sua posterior cassação quando constatada infração impeditiva cometida durante o período de permissão; os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; e o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

O
apelado
não apresentou contrarrazões (Id 336969373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

Preliminar -
da
alegada i
nadequação via eleita
e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

Inicialmente, cumpre analisar detidamente a preliminar suscitada pelo apelante quanto à alegada in
adequação
da
via eleita
por ausência de direito líquido e certo.

O recorrente sustenta que não haveria direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, uma vez que o cancelamento da CNH seria automático e decorrente da infração cometida durante o período de permissão, sem necessidade de processo administrativo, conforme art. 148, §§ 3º e 4º do CTB e Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

O argumento não prospera. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No
presente caso
,
a
impetrante comprovou, por meio de documentos, o recebimento de sua CNH definitiva em
26
.
1
.
202
4
, sendo posteriormente surpreendid
a
com a informação de que referido documento havia sido cassado
no mês de outubro de
2024, sem qualquer procedimento prévio ou notificação formal.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Em resumo, a via eleita é adequada visto que existe direito líquido e certo, demonstrado no acervo probatório dos autos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Portanto, rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça na base dos órgãos de trânsito a validade da Carteira de Habilitação
da impetrante
, bem como suspenda a decisão que determinou
su
a cassação
.

Narra a inicial que
a
impetrante iniciou seu processo de primeira habilitação
e,
em 1
9
.1.202
3
,
foi
deferida a emissão de PPD - Permissão para Dirigir. Decorrido o prazo estipulado, sem nenhum impeditivo, a impetrada emitiu a CNH definitiva,
sendo a
validade até
2032
.

Contudo, ao acessar o aplicativo "Carteira Digital de Trânsito", foi surpreendid
o
com a mensagem de que sua habilitação estava cassada. Ao buscar informações junto ao DETRAN-MT, descobriu que a cassação decorreu de
duas
infraç
ões
cometida
s
à época da PPD-Permissão para dirigir (
4
.
12.
20
2
3
),
autuadas pela Polícia Rodoviária Federal
.

Sustenta, ainda, que não foi notificad
a
acerca do processo administrativo que determinou a cassação de sua CNH, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, sustentando que, nos termos do art. 28, §2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, não é exigida a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva quando o condutor comete infrações durante o período de permissão para dirigir.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza
grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica-se situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

O DETRAN/MT, em manifesto desacordo com a regra legal supramencionada, expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo não obstante a existência de fato impeditivo
a
sua confecção, qual seja, a existência de infração de trânsito durante o período provisório do direito de dirigir.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apelante, a Carteira Nacional de Habilitação d
a
parte impetrante não se trata de uma "
CNH provisória
", mas sim de uma CNH com status definitivo, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória
realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Min. Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI n.º 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

Resta demonstrado nos autos que a cassação ocorreu de forma extemporânea e unilateral, posto que, o impetrante teve sua primeira
habilitação em
1
9
.1.202
3
, obteve sua CNH definitiva
em
26
.
1
.202
4
, e somente em
outubro de
2024,

após 10
meses

d
a expedição da CNH definitiva, foi surpreendid
a
com a cassação, sem qualquer processo administrativo prévio.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, após validar um documento, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida,
a
impetrante exerceu legitimamente s
eu direito de dirigir
,
criando situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE

CARTEIRA

NACIONAL DE

HABILITAÇÃO

(CNH)

DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:“
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de
nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(N.U 1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
Alaercio
dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025).”

Com efeito, cabe destaca
r
que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

Portanto, resta demonstrado de forma incontroversa pelos documentos acostados aos autos que: (i)
a
impetrante obteve regularmente
sua primeira habilitação em
19.1.2023
; (
ii
) o DETRAN/MT expediu sua CNH definitiva
em
26.1.2024
; (
iii
) em
outubro de
2024, sem processo administrativo prévio, o DETRAN/MT cassou unilateralmente a habilitação.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo d
a
impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4º do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública utilizar-se de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

mantendo
a
sentença na íntegra,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026